Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDOSO E DOENÇA MENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. IDENTIDADE DE GÊNERO. RESOLUÇÃO CNJ 348/2020. ORDEM DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de três pacientes acusados de agredir violentamente a vítima, após atraí-la a uma residência, expondo-a a tratamento degradante. A defesa sustenta a carência de fundamentação da custódia, alega legítima defesa e ausência de dolo patrimonial, além de pleitear a liberdade em razão da idade avançada de um dos pacientes, dos transtornos psíquicos de outro e do direito à identidade de gênero da terceira paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva calcada na gravidade concreta da conduta; (ii) avaliar a possibilidade de análise de teses defensivas que demandam revolvimento fático-probatório; (iii) analisar o cabimento da substituição da prisão por medidas cautelares em razão de condições de saúde ou idade; e (iv) assegurar o cumprimento das normas relativas à identidade de gênero no sistema prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento.
4. O exame de teses relativas à legítima defesa ou à ausência de dolo demanda dilação probatória profunda, procedimento incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.
5. A condição de idoso ou a existência de transtornos psíquicos não autorizam, por si sós, a revogação da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, quando não comprovada a extrema debilidade ou a impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.
6. O reconhecimento do direito da paciente transexual de ser alocada em local compatível com sua identidade de gênero, nos termos da Resolução CNJ no 348/2020, não obsta a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, reforçados, no caso, por reincidência em crime violento.
7. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando a periculosidade social dos agentes e a violência extrema empregada demonstram que a liberdade dos pacientes compromete a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.